Tribunal: TJDFT
Processo: 0725101-12.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCO. CONSUMIDOR VÍTIMA DE SEQUESTRO RELÂMPAGO. TRANSFERÊNCIA VIA PIX. CULPA DE TERCEIRO. DEVER DE REPARAR AFASTADO. TRANSFERÊNCIA SUPERIOR AO LIMITE DIÁRIO PERMITIDO PELO CONSUMIDOR. VÍCIO NO SERVIÇO. DEVER DE RESSARCIR O VALOR EXCEDENTE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMETNE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: 1) condenar a requerida a pagar ao requerente a quantia de R$ 8.338,95 (oito mil trezentos e trinta e oito reais e noventa e cinco centavos), a título de danos materiais e a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais. Em se recurso, alega que a ocorrência aconteceu fora das suas dependências, de modo que não pode ser responsável pelos danos do autor decorrentes de fato de terceiro. Requer a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 41053854 e 41053855). Contrarrazões apresentadas (ID 41054110).

3. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Sua responsabilidade somente será excepcionada em caso de inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC).

4. No caso, as transferências bancárias ocorreram fora das dependências da instituição bancária quando o recorrido, vítima de sequestro relâmpago, foi forçado a realizar as transferências de todo o valor do cheque especial.

5. É certo que a atuação de terceiro no evento danoso rompe o nexo causal e afasta o dever de reparar (art. 14, § 3o, II, do CDC). Todavia, conforme bem pontuado pelo juiz sentenciante, houve falha na prestação do serviço do recorrente, já que o limite de transferência diário permitido pelo consumidor era de R$ 15.000,00 no período das 06h às 20h (ID 41053821) e a transferência realizada pelos sequestradores foi no valor de R$ 23.338,95. Dessa forma, o valor excedente ao permitido pelo cliente (R$ 8.338,95) deve ser ressarcido ao recorrente, já que tal prejuízo foi decorrente da falha no serviço prestado.

6. Danos morais. Apesar do fato do serviço, por si só, não configurar danos morais, o caso em tela ultrapassou o mero aborrecimento, uma vez que o recorrente agravou em muito o sofrimento do consumidor que confiava na segurança do seu sistema. A limitação de valores e transações online não tem outro fim senão impedir fraudes e furtos. Permitir que valores superiores ao limite estipulado pelo consumidor fossem transferidos aumentou o prejuízo decorrente do furto, o que, sem sombra de dúvida, tem alto potencial lesivo, pois altera o estado psíquico ao retirar a paz e a tranquilidade do consumidor, sendo necessária a reparação pelos danos morais sofridos. Além disso, a indenização no valor de R$ 3.000,00 foi arbitrada em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

7. No que toca aos juros de mora, a sentença os fixou conforme alegado pelo recorrente, razão pela qual deixo de conhecer o recurso nesse ponto.

8. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor atualizado da condenação.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.